Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (EMBARGANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (EMBARGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação assim ementado (ID. 214320157):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art.921, III, §1o do CPC) – SUSPENSÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, § 1o do CPC.

O Embargante aponta o vício da omissão no Acórdão recorrido. Alega que o Colegiado não observou que ao longo da ação de execução em questão a recorrente diligenciou em busca da satisfação de seu crédito.

Defende que a suspensão da execução neste momento causará considerável prejuízo à embargante, uma vez que ainda pendem de apreciação os diversos pedidos de pesquisa que realizou, a fim de buscar bens em nome do devedor, bem como que ainda não obteve resposta de todos os ofícios enviados às empresas mencionadas.

Por fim, sustenta que o Colegiado deixou de considerar que a embargante não se manteve inerte em momento algum, de modo que buscou a satisfação de seu crédito, não havendo que se falar que esta não se desincumbiu de seu ônus.

Firme nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para tornar sem efeito a decisão que determinou a suspensão do processo por 01 (um) ano.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Na hipótese, da leitura do Acórdão recorrido, o qual foi desprovido à unanimidade, constata-se que todo os pontos de inconformismo suscitados pelo embargante foram analisados para a conclusão do julgamento.

Com efeito, ficou muito claro no Acórdão que a recorrente não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado na tentativa de localizar bens penhoráveis em nome do executado, o que tem ocorrido desde a protocolização da demanda (nos idos de 2007).

Também está claro no Acórdão recorrido que, por verificar a ausência de eficácia prática dos atos requeridos pela recorrente, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, máxime porque não há prejuízo à parte exequente/embargante, que pode apresentar posteriormente ao Juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora.

Portanto, não se visualiza nenhuma omissã, obscuridade e contradição a ser sanada. O que o Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024